Tribunal: TJDFT
Processo: 0729431-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729431-66.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. C. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: MARLON ROCHA DOS SANTOS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. C. A. R., menor impúbere, representado por seu genitor MARLON ROCHA DOS SANTOS, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0728617-51.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 164756765 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o plano de saúde autorizasse e custeasse o tratamento pelo método da Terapia Intensiva Therasuit, por entender que o procedimento requerido não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, destacando que (a) Nota Técnica no 9.666 - NATJUS NACIONAL / 2020, indica que não existem estudos e elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação do tratamento fisioterápico pelo método Therasuit. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que possui diagnóstico clínico de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (atraso na fala, na motricidade e nas atividades funcionais) e displasia broncopulmonar. Ressalta que, em razão do seu quadro clínico, necessita do tratamento realizado pelo protocolo THERASUIT –PEDIASUIT, de modo a evitar encurtamentos musculares e perda do equilíbrio do tronco. Assevera que, o laudo emitido pela médica pneumologista pediátrica, Dra. Carla Lívia S. de Oliveira, CRM-DF 17.986 (ID 164746567 dos autos de origem) e pelos demais terapeutas que atendem o agravante (ID 164746568 dos autos de origem), considerando as comorbidades que acometem o autor, indicam a manutenção do tratamento TheraSuit, com urgência. Acrescenta que o método “Therasuit” se constitui em um tipo de fisioterapia, e que é ponto pacífico que há cobertura contratual para a fisioterapia em seu plano de saúde. Defende que o rol de procedimentos elencados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é exemplificativo e não taxativo, colacionando julgados neste sentido. Com base nestes argumentos, postula a antecipação da tutela recursal, para determinar que a agravada assuma imediatamente os custos integrais do tratamento de saúde do agravante, garantindo-lhe acesso ao tratamento fisioterápico pelo método Therasuit, solicitado pela médica especialista. Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela recursal e, consequentemente, a reforma do r. decisum. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 164756765). Esta relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 49285534, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (ID 50334760), alegando que não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada em favor do autor e que a órtese pleiteada é excluída da cobertura contratual do plano de saúde. A d. Procuradora de Justiça, no parecer ofertado em ID 50387676, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. O agravante, na petição constante do ID 50401868, pugna pela homologação da desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Na hipótese em exame, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 49227379). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023 às 17:58:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora